Tribunal: TJMT
Processo: 1038076-67.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038076-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. VÍCIOS FORMAIS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
03 (
três
)
questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa apresenta vícios formais que comprometem sua validade; (
ii
) saber se a citação realizada em estabelecimento integrante da estrutura organizacional do executado é válida; e (
iii
) saber se houve irregularidades no processo administrativo de constituição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, somente elidível mediante prova inequívoca do executado. O título executivo contém todos os requisitos essenciais exigidos pela legislação: identificação do devedor, quantia devida, origem e natureza do crédito
e
fundamentação legal
.

4.
A ausência de requisitos formais secundários somente invalida a CDA se demonstrado efetivo prejuízo à defesa, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas. A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça consolida que irregularidades formais desprovidas de potencial lesivo não invalidam o título executivo.

5.
A citação em estabelecimento pertencente à estrutura organizacional do executado é válida, nos termos do art. 248, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil. A teoria da aparência prestigia a segurança jurídica quando o ato processual é praticado perante pessoa que aparenta legitimidade para recebê-lo.

6.
O comparecimento espontâneo do executado aos autos, com apresentação tempestiva dos embargos, demonstra que a finalidade do ato citatório foi alcançada, qual seja, proporcionar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. A ausência de prejuízo concreto obsta o acolhimento da pretensão anulatória.

7.
Compete ao embargante o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373,
inciso
I, do Código de Processo Civil. A presunção de legalidade dos atos administrativos não foi elidida por alegações genéricas desprovidas de substrato probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, somente elidível mediante prova inequívoca do executado. 2. A ausência de requisitos formais secundários na CDA não acarreta nulidade se não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. 3. É válida a citação de pessoa jurídica realizada em estabelecimento integrante de sua estrutura organizacional, aplicando-se a teoria da aparência quando o ato alcança sua finalidade de proporcionar o exercício do contraditório."

-------------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 202, parágrafo único, e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º, parágrafo único; CPC,
arts
. 248, §§ 2º e 4º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1854930, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05.06.2023; TJMT, N.U 1001303-30.2022.8.11.0050, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá
(MT)
que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1038076-67.2023.8.11.0041
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte embargante.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em sede de preliminar, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa pela suposta ilegibilidade do documento, bem como a nulidade absoluta da citação, sob o argumento de que esta foi realizada na pessoa de funcionário administrativo sem poderes para representar a instituição financeira, quando deveria ter sido efetivada na sede do Banco, localizada no Distrito Federal.

No mérito, o apelante aponta a nulidade do título executivo por ausência de requisitos essenciais previstos no artigo 2º, parágrafo 5º, da Lei n.º 6.830/80 e no artigo 202 do Código Tributário Nacional, notadamente a falta de indicação do livro e da folha da inscrição.

Argumenta que a constituição do crédito tributário ocorreu sem observância ao devido processo legal administrativo, sustentando a ausência de notificação prévia para correção da suposta infração e a inobservância de formalidades essenciais do procedimento administrativo, em desrespeito ao Decreto Federal n.º 2.181/1997.

Aduz, ainda, violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da CDA n. 713008 e extinta a execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Cuiabá
(MT) no Id.
315782883, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá
(MT)
que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1038076-67.2023.8.11.0041
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte embargante.

Na origem, o embargante alegou que a Certidão de Dívida Ativa n. 713008 apresenta vícios formais e materiais que comprometem sua validade, além de sustentar irregularidades na citação e no processo administrativo que culminou na inscrição do débito.

Preliminarmente, no que concerne à alegada ilegibilidade da Certidão de Dívida Ativa, a análise acurada dos elementos documentais acostados aos autos revela que a assertiva deduzida pelo apelante não encontra respaldo fático.

O d. juízo
a quo
, com precisão, qualificou tal alegação como
"absolutamente protelatória"
, consignando expressamente que o título executivo
"resta claramente legível"
.

De fato, a CDA apresenta de forma cristalina todos os elementos essenciais à identificação do débito, do devedor, da fundamentação legal e do processo administrativo que lhe deu origem.

A mera afirmação genérica de ilegibilidade, desprovida de demonstração concreta de prejuízo ao exercício do direito de defesa, não possui o condão de infirmar a validade do título executivo fiscal.

Quanto à alegada nulidade da citação, a decisão recorrida aplicou, com acerto, a teoria da aparência, reconhecendo a validade do ato citatório realizado em estabelecimento pertencente à estrutura organizacional do Banco do Brasil S/A.

A citação foi encaminhada e recebida no endereço de agência bancária integrante do mesmo conglomerado empresarial, constando do aviso de recebimento a identificação da pessoa que recebeu
a carta registrada com aviso de recebimento
, sem qualquer ressalva quanto à ausência de poderes para tanto.

O Código de Processo Civil, em seus parágrafos 2º e 4º do artigo 248, admite expressamente que a citação da pessoa jurídica se dê em estabelecimento que componha sua organização, e que o recebimento possa ser efetivado por qualquer funcionário, quando ausente o representante legal.

A teoria da aparência, consolidada na jurisprudência pátria, prestigia a segurança jurídica e a boa-fé objetiva, considerando válido o ato processual quando praticado perante pessoa que aparenta ter legitimidade para recebê-lo.

Ademais, o comparecimento espontâneo do apelante aos autos,
em momento anterior à própria juntada do AR,
com a apresentação tempestiva dos embargos à execução, demonstra inequivocamente que a finalidade precípua do ato citatório foi plenamente alcançada, qual seja, dar ciência ao executado da existência da demanda e oportunizar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de prejuízo concreto, aliada ao efetivo exercício do direito de defesa, obsta o acolhimento da pretensão anulatória.

No mérito, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme expressamente estabelecido no artigo 204 do Código Tributário Nacional. Tal presunção, embora relativa, somente pode
ser elidida mediante prova inequívoca a cargo do executado, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais.

A análise detida da CDA n. 713008 revela que o título executivo contém todos os requisitos essenciais exigidos pela legislação de regência, notadamente a identificação do devedor, a quantia devida, a origem e natureza do crédito, a data de inscrição, o número do processo administrativo e a fundamentação legal da cobrança.

A alegada ausência de indicação do livro e da folha da inscrição, embora constitua requisito previsto no parágrafo único do artigo 202 do CTN, deve ser interpretada à luz do princípio da instrumentalidade das formas e do prejuízo efetivo.

A jurisprudência, inclusive do
c.
Superior Tribunal de Justiça, tem consolidado o entendimento de que a ausência de algum requisito formal da CDA somente acarreta sua nulidade se demonstrado efetivo prejuízo à defesa do executado.
Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA. CDA. VALIDADE. AMPLA DEFESA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A alegação genérica de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia e sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 284 do
STF .

2. "[....] a nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo
princípio da instrumentalidade das formas"
(
AgInt
no REsp n. 1.833.673/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/09/2021,
DJe
de 16/09/2021)
.

3. A verificação acerca do preenchimento dos requisitos de validade da Certidão de Dívida (CDA), inclusive a respeito de suposta ausência de cálculo quanto à forma como se chegou aos valores consolidados, pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1854930 MS 2021/0071746-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2023)
.
[sem destaque no original].

No presente caso, todos os demais elementos necessários à identificação e impugnação da dívida estão presentes no título executivo, o que permitiria ao apelante obter qualquer informação adicional necessária ao exercício de sua defesa.

Registre-se, por oportuno, que o próprio embargante deixou de acostar aos autos a cópia integral da Certidão de Dívida Ativa que pretendia anular, bem como do processo administrativo que culminou na constituição do crédito tributário. Tal omissão, por si só, já compromete substancialmente a tese defensiva, porquanto compete ao embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
prevê que
“
O ônus de trazer aos autos a cópia do processo administrativo incumbia à parte embargante, ora apelante, de
modo a comprovar as alegações vertidas na inicial, salvo se demonstrado que a administração tenha negado o acesso aos autos, o que não se verifica
in
casu
”
.

(N.U 1001303-30.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13
.
8
.
2024,
Publicado
no DJE 22
.
8
.
2024)
.

A presunção de legalidade, veracidade e legitimidade dos atos administrativos, decorrente do artigo 37 da Constituição
da República
, não pode ser infirmada por meras alegações genéricas, desprovidas de substrato probatório.

Quanto às alegações de irregularidade no processo administrativo, a análise dos elementos documentais acostados aos autos pelo Município de Cuiabá
(MT), em sede de impugnação aos embargos (Ids.
315782857
a
315782862
)
demonstra que foram observadas as formalidades essenciais do procedimento.

Os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa foram plenamente observados no âmbito administrativo.

A Administração Pública Municipal agiu em estrito cumprimento de seu dever legal de fiscalizar e cobrar tributos devidos, em conformidade com o Código Tributário Municipal e demais normas aplicáveis.

A multa foi aplicada em razão de falta de recolhimento ou recolhimento a menor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, conforme claramente indicado na Certidão de Dívida Ativa, o que denota infração tributária objetivamente identificável e passível de sanção pecuniária.

A invocação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desacompanhada de elementos fáticos concretos que demonstrem excesso ou desequilíbrio na atuação da Administração, configura mera alegação genérica, insuficiente para desconstituir a presunção de legalidade do ato administrativo.

A aplicação da penalidade encontra-se devidamente fundamentada na legislação municipal aplicável, não se vislumbrando arbitrariedade ou desproporcionalidade na conduta do agente fiscal.

Por fim,
a
execução fiscal, fundada em título executivo extrajudicial dotado de presunção de liquidez e certeza, constitui instrumento legítimo de que dispõe a Fazenda Pública para satisfação de créditos de natureza tributária, imprescindíveis ao financiamento das políticas públicas e à consecução dos objetivos fundamentais da República.

As argumentações tecidas pelo apelante, desprovidas de comprovação fática robusta e inequívoca, não possuem o condão de ilidir a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

A decisão de primeiro grau, ao julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, analisou detidamente todas as questões suscitadas pela parte embargante, rejeitando-as com fundamentação jurídica sólida e em estrita observância à legislação de regência e à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025